Tribunal: TJBA
Processo: 8038634-37.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8038634-37.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDO LIMA ROCHA Advogado(s): JULIANA DE CAIRES BONFIM, CAIO PRYL OCKE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. RECONHECIMENTO LIMINAR DA PRESCRIÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu liminarmente a prescrição da pretensão autoral, sem prévia intimação da parte interessada. A decisão foi proferida sem oportunizar manifestação do autor sobre fundamento jurídico não debatido nos autos, caracterizando decisão surpresa. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que reconhece de ofício a prescrição, sem prévia oitiva da parte autora, à luz dos artigos 9º e 10 do CPC e do princípio constitucional do contraditório. III. Razões de decidir Os artigos 9º e 10 do CPC vedam decisões contra parte não previamente ouvida, mesmo em matérias de ordem pública. A jurisprudência e doutrina, como a de Daniel Amorim Assumpção Neves, reforçam que o julgamento liminar de improcedência exige prévia intimação do autor. A ausência de contraditório configura nulidade da sentença, impondo o retorno dos autos à origem para manifestação da parte autora. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com prévia intimação do autor para se manifestar sobre a prescrição. Tese de julgamento: “É nula a sentença que reconhece liminarmente a prescrição sem oportunizar à parte autora a prévia manifestação, por afronta ao princípio do contraditório.” ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da QUINTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e PROVER o recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, data registrada do sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 01